Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001655-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 389.791.168-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 9.246/2017. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. SOMATÓRIO DAS PENAS PARA FINS DE AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. PENA UNIFICADA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado, as penas devem ser somadas para fins de aferição do requisito objetivo autorizador do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no. 9.246/2017 (art. 12).

2.
Se, ao tempo da edição da norma, o reeducando ostentava condenação total superior a 8 anos (no caso, 21 anos e 5 meses), afigura-se acertada a decisão do Juízo das Execuções que negou a concessão do indulto natalino.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Sérgio dos Santos Nogueira

interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra decisão em que o
Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu
a

concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial no. 9.246/2017.

Em linhas gerais, sustenta fazer jus ao benefício no tocante à pena de 4 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, imposta em razão da prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
na forma privilegiada (art. 33,
caput
, c/c art. 33, § 4o, ambos da Lei no. 11.343/2006), seja porque o quantitativo de pena é inferior ao parâmetro de 8 anos previsto no art. 1o, inc. IV, da norma presidencial, seja porque o delito tem natureza comum.

Nas suas palavras, “
a pena do r. delito é menor de 08 (oito) anos, não possui caráter hediondo e até a data de 25 de dezembro de 2017 o Apenado já havia cumprido mais de 1⁄4 (um quarto) da pena
” (sic), a evidenciar “
a necessidade de concessão do indulto normatizado pelo art. 1o, IV, do Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 201
7” (sic) (ID 117069979).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 117069981).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 117069982).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 122135959), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Agravo em Execução
- Tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico, roubos majorados, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - indeferido pleito de concessão de indulto natalino [Decreto no 9246/2017] - irresignação defensiva - almejada reforma da decisão - impossibilidade - penas dos delitos que devem ser somadas - inteligência do art. 12 do mencionado Decreto - precedentes - não preenchimento do requisito objetivo -
Pelo desprovimento do agravo
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022